Tribunal: TJSP
Processo: 2302903-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA – PERÍCIA CONTÁBIL – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – QUESTÃO DEPENDENTE DE PROVA DOCUMENTAL.
Ação civil por improbidade administrativa. Prova pericial contábil. Pedido de esclarecimentos ao perito. Indeferimento. Admissibilidade. Questão que não reclama conhecimento técnico

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA – PERÍCIA CONTÁBIL – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – QUESTÃO DEPENDENTE DE PROVA DOCUMENTAL.
Ação civil por improbidade administrativa. Prova pericial contábil. Pedido de esclarecimentos ao perito. Indeferimento. Admissibilidade. Questão que não reclama conhecimento técnico de natureza extrajurídica a exigir o concurso de profissional especializado. Matéria jurídica que pode ser elucidada pelo juízo sem o concurso de perito. Questão dependente apenas de prova documental. Decisão mantida. Recurso desprovido.